Tribunal: TJBA
Processo: 8128974-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8128974-61.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA RES FURTIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Luiz Carlos da Silva Santos contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP), em razão da subtração de 13 unidades de desodorante de um estabelecimento comercial, mediante grave ameaça dirigida ao funcionário responsável pela segurança. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se restou configurada grave ameaça a ensejar a condenação por roubo; (ii) se há interesse recursal quanto ao reconhecimento da confissão; (iii) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) a possibilidade de isenção da multa e das custas; e (v) a possibilidade de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório evidencia que o réu ameaçou diretamente o funcionário da farmácia, colocando a mão no bolso da mochila e afirmando que desferiria uma facada caso fosse impedido, circunstância confirmada pelo policial militar que atendeu a ocorrência e corroborada pela apreensão da faca e dos objetos subtraídos. Configurado o crime de roubo impróprio, inviável a desclassificação para furto. 4. Quanto à confissão espontânea, falta interesse recursal, pois a sentença já reconheceu a atenuante e a compensou com a agravante da reincidência, em conformidade com a orientação do STJ. 5. A manutenção do regime fechado é medida que se impõe, em razão da reincidência do apelante. 6. A pena de multa é de aplicação obrigatória e não comporta isenção por hipossuficiência econômica, por falta de amparo legal. Já o pedido de isenção das custas processuais não comporta conhecimento, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. 7. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade, pois subsistem os fundamentos da prisão preventiva, reforçados pela reincidência, pelo modus operandi e pelo fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual, impondo-se a segregação cautelar como garantia da ordem pública. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §1º; CP, art. 33, §2º, “b”; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01/09/2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.026.736/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8128974-61.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante Luis Carlos da Silva Santos e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA